Tribunal: TJDFT
Processo: 0724624-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA REJEITADA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE CONSTRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PENHORA SOBRE VALOR A SER RESTITUÍDO POR TERCEIRO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Pedido de suspensão de constrição eventualmente imposta sobre o bem localizado no Residencial JK Ville, Brasília/DF, não foi objeto da decisão agravada. Por isto, inviável sua discussão nesta sede de agravo de instrumento: matéria transferida ao exame do Tribunal é unicamente aquela versada na decisão recorrida sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A proteção legal da impenhorabilidade se restringe ao bem imóvel, e não aos valores relativos a aquisição. 2.1. No caso, o crédito objeto da penhora advém de resolução judicial de contrato de aluguel c/c promessa de compra e venda realizado entre o executado/agravante e terceiro. Na sentença pela qual resolvido o contrato, determinada a restituição do valor pago ao ora devedor e o retorno ao status quo ante. 2.2. E os valores retornaram ao devedor não com a natureza de bem imóvel ou de bem de família, como alega, mas como reserva financeira, que, naquela oportunidade, foi utilizada para pagamento de prestação para locação e posterior compra de casa. E como a penhora não recaiu sobre o imóvel, mas sobre valor a ser restituído por terceiro (produto da alienação do bem), inviável reconhecimento de impenhorabilidade.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.